Tribunal: CARF
Processo: 10480.003123/94-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.003123/94-81
ACÓRDÃO
3202-001.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CTL COMERCIAL DE TUBOS E LAMINADOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/1989 a 31/01/1992
FINSOCIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO
CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
A não comprovação da não utilização do crédito de FINSOCIAL,
reconhecido por decisão judicial, com débitos de COFINS, mediante
apresentação de livros e documentos, implica no indeferimento do crédito
demandado em Pedido de Restituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 19 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.003123/94-81
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Resolução CARF no 301-1.109, de
02.12.2003, que passo a transcrever:
“Em 05/04/94 a empresa CTL - COMERCIAL DE TUBOS E LAMINADOS LIDA., CNPJ
n° 09.017.955/0001-26, solicitou a restituição do FINSOCIAL recolhido
indevidamente ou a maior no período de Agosto de 1989 a Janeiro de 1992 (fl.
01), fazendo juntada dos documentos de fls. 02 a 21 (DARF, demonstrativo do
crédito e Decisão em Mandado de Segurança).
A DRF de Recife indeferiu o pleito por entender que a sentença que concedeu a
segurança não determina que seja restituída a importância correspondente à
diferença de alíquota e, sendo as decisões do STF proferidas em Recursos
Extraordinários, até a data da decisão o Senado Federal não havia baixado
Resolução suspendendo a execução das Leis declaradas inconstitucionais.
Ciente da decisão da DRF Recife (fls. 37) no dia 04/12/95, a interessada ingressou
com o "Pedido de Reexame" de fls. 41/55, recepcionada no dia 20/12/95, onde
alega em sua defesa, resumidamente:
1. não podem coexistir duas espécies de contribuição social sobre o
faturamento - PIS e FINSOCIAL -, devendo prevalecer apenas a exigência do
PIS, que foi instituída primeiro;
2. ainda que o FINSOCIAL viesse a ser tratado como imposto, sê-lo-ia de
competência residual, devendo ter sido, pois, instituído por meio de lei
complementar, não sendo este o caso. Além disso, o FINSOCIAL é uma
contribuição cumulativa, contrariando o que estabelece o art. 154, inciso I,
da CF/88;
3.
a Justiça Federal reconheceu, a favor da Recorrente, a
inconstitucionalidade dos atos legais que estabeleceram a instituição de
alíquotas do FINSOCIAL superiores a 0,5%, autorizando o recolhimento da
exação utilizando esta alíquota;
4. solicita, por fim, que sejam-lhes restituídos os valores recolhidos a maior,
acrescidos
das
cominações
legais,
considerando
a
declarada
inconstitucionalidade dos dispositivos legais que majoraram as alíquotas do
FINSOCIAL acima de 0,5%.
A DRJ Recife - PE indeferiu a solicitação da Recorrente, nos termos da Decisão
DRJ/RECIFE no 1.064/97, de 24/10/97, cuja Ementa abaixo transcrevo.
FINSOCIAL.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
É vedada por lei a restituição de valores pagos a maior relativos à
Contribuição para o FINSOCIAL em vista da aplicação de alíquotas
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.003123/94-81
3
superiores a 0,5% (meio por cento) declaradas inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMPROCEDENTE.
Dentre outros, o Ilustre Relator fundamenta seu voto com os seguintes
argumentos:
''No que concerne às alegações sobre inconstitucionalidade do FINSOCIAL,
há de ser esclarecido que a Secretaria da Receita Federal, como órgão da
Administração Direta da União, não é competente para decidir acerca da
inconstitucionalidade de norma legal, cabendo-lhe, mediante ação
administrativa, aplicar a lei tributária ao caso concreto".
"(...) a decisão judicial favorável à contribuinte, decorrente de mandado de
Segurança apenas determina que não se exija da impetrante o
recolhimento do FINSOCIAL a alíquota superior a 0,5% (meio por cento),
não contemplando a restituição de valores pagos a maior, como bem
declarou o Delegado da Receita Federal em Recife. Por outro lado, o § 2° do
art. 18 da Medida Provisória no 1.542/97 (que estabeleceu a dispensa de
constituição de créditos da Fazenda Nacional, inclusive quanto à
contribuição para o FINSOCIAL em alíquota superior a 0,5%), estabelece
(verbis): § 2o - O disposto neste artigo não implicará em restituição de
quantias pagas".
A Recorrente tomou ciência da Decisão DRJ Recife no dia 06/01/1998, conforme
AR de fls. 70, e no dia 03/02/1998, ingressou com o Recurso de fls. 73/75, onde
alega o seguinte, resumidamente:
"a requerente ingressou com uma Ação Ordinária para ter seu direito garantido
pela égide jurisdicional, sendo garantido este direito com o Acórdão do Tribunal
Regional Federal da 5a Região.
Ora, existe a alegação de que a sentença não concedeu a Segurança, contudo,
como exposto acima o Tribunal Regional Federal da 5a Região concedeu a
Segurança, como também, autorizou a restituição.
Face ao exposto, em respeito ao julgamento do E, Tribunal Regional Federal,
ignorado durante todo o instrumento, ora apelado, requer a Impetrante seja
reformado o pedido de restituição, a fim de que possa ser restituído os valores
pagos a maior, na forma de compensação de acordo com os termos do acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal 5a Região".
O processo foi a mim distribuído no dia 14/10/2003, conforme despacho
proferido às fls. 82, última deste processo.
É o relatório.”
O Colegiado, diante das informações constantes no processo, entendeu por bem
converter o julgamento em diligência, para que a DRF-Recife providenciasse:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.003123/94-81
4
“a) Juntar cópia da Petição Inicial e do Acórdão relativos à Ação Ordinária que a
Recorrente afirma ter impetrado contra a Fazenda Pública;
b) Juntar Certidão de Objeto e Pé da referida Ação Ordinária;
c) Juntar Certidão de Objeto e Pé do Mandado de Segurança no 9200101/92-5,
cuja decisão encontra-se às fls. 13/15.
d) Informar se foi efetuado compensação, inclusive via DCTF, em decorrência :das
ações judiciais acima citadas, utilizando os créditos pleiteados neste processo; e
e) Prestar outros esclarecimentos que julgar necessário.”
Após o retorno dos autos, houve distribuição, por sorteio, a esta Turma Ordinária
para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
Conforme já analisado na Resolução no 302-1.109, o recurso é tempestivo e atende
aos requisitos de admissibilidade, pelo que dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de pedido de restituição de valores recolhidos a título de
Finsocial, entregue na DRF de Recife no dia 05 de abril de 1994 e relativo ao período de agosto de
1989 a janeiro de 1992, excedentes à alíquota de 0,5%. Os pagamentos foram efetuados no
período de 15 de setembro de 1989 a 08 de janeiro de 1992.
A DRF de Recife indeferiu o pleito por entender que a sentença que concedeu a
segurança não determina que seja restituída a importância correspondente à diferença de
alíquota e, sendo as decisões do STF proferidas em Recursos Extraordinários, até a data da
decisão, o Senado Federal não havia baixado Resolução suspendendo a execução das Leis
declaradas inconstitucionais.
A DRJ Recife manteve o indeferimento do pleito, com fundamento no § 2° do art. 18
da Medida Provisória no 1.542, de 1997, que veda a restituição de valores pagos a maior, relativos
à Contribuição para o FINSOCIAL em vista da aplicação de alíquotas superiores a 0,5% (meio por
cento) declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
Em seu recurso, a interessada alega que ingressou com ação ordinária e que obteve,
perante o TRF 5a Região, decisão favorável à restituição sob a forma de compensação, dos valores
objeto deste processo, sem, contudo, trazer a prova desta alegação, deixando de informar,
inclusive, o número da ação.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.003123/94-81
5
Através da Intimação DCFAZPJ/SRRF04 no 2.441/2021, a recorrente foi notificada
para apresentar petição inicial, decisões e certidão de objeto e pé da referida ação ordinária, bem
como a certidão de objeto e pé do Mandado de Segurança no 9200101/92-5.
Ademais, a recorrente fora intimada a informar se houve compensação dos valores,
inclusive via DCTF, em decorrência das ações judiciais acima, pela utilização dos créditos
pleiteados neste processo.
Após decurso de prazo da intimação por DTE, em 29.04.2021, após devolução do
AR, por ter se mudado do endereço constante dos cadastros da RFB, e após a ciência por Edital,
em 27.01.2022, a recorrente apresentou, em 22.02.2022, os documentos solicitados, bem como
os seguintes esclarecimentos:
“Diante desse contexto, cumpre rememorar que o caso sob comento se originou
do MS 9200101/02-5, que tramitou perante o juízo da 3a Vara Federal da Seção
Judiciária de Pernambuco, que por sua vez foi provido para fins reconhecer o
direito da CTL a não se submeter ao pagamento da contribuição para o Fundo de
Investimento Social – FINSOCIAL (Decreto-lei no 1.940/82), tendo em vista a
inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 7.689; do art. 7o da Lei no 7.787/89; do
art. 1o da Lei no 8.147/90, que autorizaram aumentos de alíquotas que excederam
o percentual de 0,5% sobre o faturamento (RE 150.764-1 - PE). (Objeto de pé
anexo -Doc. 04)

Considerando que tal decisão envolvia apenas a declaração do direito a não se
submeter a referida exação, não incluindo autorização para compensação ou
restituição dos valores pagos a maior, a CTL, através de seus advogados à época,
Dr. Sylvio Romero e a Dra. Dayse (o primeiro já falecido e a segunda aposentada -
Doc. 05 e 06), ajuizou perante o juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária de
Pernambuco, uma ação ordinária, tombada pelo no 940010276-3 (Doc. 07), que
teve o seguinte pedido:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.003123/94-81
6

Ressalte-se que tal pleito lastreou-se nos pagamentos efetuado a maior pela CTL,
a título de contribuição para o Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL
(Decreto-lei no 1.940/82), tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei
no 7.689; do art. 7o da Lei no 7.787/89; do art. 1o da Lei no 8.147/90, que por sua
vez autorizaram aumentos de alíquotas que excederam o percentual de 0,5%
sobre o faturamento (RE 150.764-1 - PE)
Tal ação foi julgada procedente pelo juízo de piso. Tendo o Egrégio TRF5 mantido
à unanimidade tal decisum. Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso
Especial (REsp no 135.989 - PE), que foi julgado improcedente, conforme se
verifica da Ementa abaixo reproduzida. (Docs. 08 e 09)
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.003123/94-81
7

Importante trazer ao conhecimento de V. Sa., que a referida Ação Ordinária já
transitou em julgado, encontrando-se baixada e arquivada, tendo as Advogadas
da CTL diligenciado para obter a certidão de objeto de pé, sem êxito, já que não
existe tal certidão nos autos, sendo o último andamento a baixa dos autos, datada
de 27/10/2000. (Doc. 10)

Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.003123/94-81
8
Com relação ao Mandado de Segurança no 9299191/92-5, este também se
encontra baixado e arquivado, mas contém certidão de objeto de pé, conforme já
mencionado. (vide Doc. 04)
No que diz respeito ao questionamento quanto à compensação dos créditos
objeto da presente celeuma, a Empresa não dispõe dos livros fiscais/contábeis
daquela época, eis que passados quase 30 (trinta) anos do ocorrido. Logo,
infelizmente não tem como responder a tal questão.”
Ao fim da sua manifestação, a recorrente requer provimento do seu recurso a fim
de se proceder a restituição dos créditos de FINSOCIAL, com amparo em sua decisão judicial.
Contudo, tal decisão não trata da restituição. Isso porque, enquanto o Mandado de
Segurança assegurava que não se exigisse da recorrente o recolhimento da referida contribuição,
a ação ordinária julgou procedente a ação para que a autora pudesse compensar os valores
recolhidos em excesso, a título de FINSOCIAL, com valores devidos, a título de COFINS.
Indagada quanto à utilização do crédito para compensação dos débitos, a
recorrente informa que não é capaz de responder tal questionamento. Nesse sentido:
“AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. PROVA. Instado o contribuinte a
apresentar as planilhas e demonstrativos, bem como registros contábeis
pertinentes à compensação deferida judicialmente, não o fazendo, resta não
comprovado os valores a que teria direito, em tese, a compensar. A sentença
judicial que versa sobre o direito à compensação, no presente caso, tem natureza
declaratória e foi delegado ao fisco o poder de averiguar o quantum e o controle
pertinentes à compensação deferida. A prova de tal direito compete ao
contribuinte fazê-la ao exercê-lo.”
(Processo no 13804.001390/2001-11, Acórdão n° 1801-00.067, sessão de 24 de
agosto de 2009, Conselheira Ana de Barros Fernandes)
“RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. A não apresentação de livros e
documentos que comprovem a liquidez e a certeza do crédito demandado em
Pedido de Restituição implica seu indeferimento por parte da Administração
Tributária.”
(Processo no 13804.000919/00-27, Acórdão no 3403-001.552, Sessão de 25 de
abril de 2012, Conselheira Liduína Maria Alves Macambira)
Portanto, a decisão judicial transitada em julgado reconheceu como indevidos os
valores recolhidos com alíquotas superiores a 0,5% a título de FINSOCIAL e autorizou a
contribuinte a proceder à compensação dos créditos daí advindos somente com débitos de
COFINS, cujo procedimento estaria sujeito a posterior controle e homologação do procedimento
compensatório pela autoridade fazendária.
Outrossim, a decisão judicial transitou em julgado em 25.11.1998, enquanto o
pedido de restituição fora protocolizado em 05.04.1994. Sabe-que o art. 170-A foi inserido ao
Código Tributário Nacional posteriormente à situação em pauta. Contudo, cumpre observar que a
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.003123/94-81
9
utilização de crédito ainda pendente de decisão judicial definitiva já encontrava, na época,
vedação no art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Deste modo, não havendo comprovação, por parte da recorrente, de que o crédito
não foi utilizado em compensação, inclusive por meio de DCTF, bem como pela ausência de
liquidez e certeza quando do pedido de restituição, não há como acolher sua pretensão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 382
DF CARF MF
Original